Tribunal: CARF
Processo: 10320.003780/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10320.003780/2008-46
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-009.487 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
EXPRESSO TAPAJOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2006
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NA GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fl. 156/163, interposto contra decisão da DRJ
em Fortaleza/CE de fls. 131/135, a qual julgou procedente o lançamento por descumprimento de
obrigação acessória (apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos
geradores das contribuições previdenciárias – CFL 68), conforme descrito no auto de infração,
DEBCAD no 37.120.212-4, de fls. 02/11, lavrado em 03/07/2008, referente ao período de
01/2003 a 01/2006, com suposta ciência da RECORRENTE em 21/07/2008, conforme AR de fl.
18.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.003780/2008-46
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.487 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003780/2008-46

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado com
base na Lei no 8.212, de 24/07/1991, art. 32, inc. IV e §5o, no valor de R$ 95.371,64.
Dispõe o relatório da infração (fls. 07/09) que a empresa autuada deixou de incluir
nas GFIP a remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço,
conforme Anexos I a VII do processo no 10320.003785/2008-79 (fls. 258/330)descritos da
seguinte forma:
ANEXO I - Nesta planilha encontram-se relacionados todos os segurados empregados,
incluídos em folha de pagamento, que tiveram base de cálculo integral ou parcialmente
não declarada. A base de cálculo não declarada de cada segurado pode ser identificada
mediante a realização de uma simples operação de subtração entre os valores indicados
na coluna "BC Total (Def)" e os da coluna "BC Total (Gfp)".
A contribuição total de cada segurado listado neste anexo foi obtida mediante aplicação
da alíquota correspondente à sua remuneração (CS (Fp) ou CS (G)) ou calculada pelo
sistema de auditoria digital, mediante aplicação da alíquota correspondente à sua
remuneração (Orig. DIG), que, subtraída da contribuição descontada e declarada em
GFIP listada na coluna "CS (G)" corresponde à contribuição de segurados não declarada
em GFIP.
ANEXO II - Nesta planilha foram apontados apenas os segurados empregados,
incluídos em folha de pagamento, que tiveram base de cálculo integralmente não
declarada. A base de cálculo não declarada é igual à remuneração indicada na coluna
"BC Total (Dei)", ou seja, a remuneração informada na folha de pagamento (Orig.
FPM) ou na RAIS (Orig. DIG) (Aferição indireta).
A contribuição total de cada segurado listado neste anexo foi obtida mediante aplicação
da alíquota correspondente à sua remuneração (CS (Fp)) ou calculada pelo sistema de
auditoria digital, mediante aplicação da alíquota correspondente à sua remuneração
(Orig. DIG).
ANEXO III - Neste demonstrativo apresenta-se o detalhamento das contribuições e
remunerações não declaradas, consolidadas em razão da origem das remunerações
(RAIS) definidas para cada uma das competências e consolidadas nos levantamentos
AFR (CS) e NGF (DS).
O total da remuneração não declarada encontra-se consolidado no levantamento AFR,
sob o Cád. Lanç. BC e corresponde aos trabalhadores que tiveram remunerações
incluídas ou não em folha de pagamento e na RAIS, conforme demonstrado no ANEXO
I (células hachuriadas). No que tange às contribuições de segurados não declaradas,
estas encontram-se consolidadas nos levantamentos AFR (CS) e NGF (DS), sendo que
neste último caso, a mesma foi considerada descontada em virtude da informação
constante em folha de pagamento e a diferença calculada pelo sistema informatizado de
auditoria digital - AUDIG (AFR - CS).
ANEXO IV - Nesta planilha são indicados apenas os segurados empregados que
tiveram suas bases de cálculo parcialmente declaradas. A base de cálculo não declarada
de cada segurado pode ser identificada mediante a realização de uma simples operação
de subtração entre os valores indicados na coluna "BC Total (Def)" e os da coluna "BC
Total (Gfp)".
A contribuição total de cada segurado listado neste anexo pode ser obtida aplicando a
alíquota cabível para a remuneração definida indicada na coluna "BC Total (Def)", que,
subtraída da contribuição descontada e declarada em GFIP listada na coluna "CS (G)"
corresponde à contribuição de segurados não declarada em GFIP.
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.487 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003780/2008-46

ANEXO V - Este anexo apresenta os segurados que não foram incluídos em folha de
pagamento e também não tiveram remunerações declaradas em GFIP. Foram incluídos
parte no levantamento de débitos AFE - representativo de remunerações coletadas na
Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, ou no levantamento de débitos NFP -
representativo de remunerações obtidas em recibos de férias, ou por balizamento em
paradigmas de remuneração dentro dos quadros de segurados da empresa autuada.
A contribuição total de cada segurado listado neste anexo foi obtida mediante a
aplicação da alíquota mínima (8% - oito por cento) incidente sobre a remuneração de
cada um dos segurados.
ANEXO VI - Esta planilha demonstra a base de cálculo arbitrada (aferição indireta)
apurada para contribuintes individuais: 1 - empresário, equivalente à maior remuneração
de segurado empregado informada pela empresa em Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP e/ou Relação Anual de Informações Sociais -
RAIS, ou seja, a remuneração de R$ 1.516,00 (um mil quinhentos e dezesseis reais), e,
1 - prestador de serviços, equivalente à remuneração paga pela empresa à segurada
empregada que desempenha as funções de auxiliar de pessoal, variável ao longo do
período fiscalizado. Inclui-se, ainda, a contribuição de 11% (onze por cento) incidente
sobre a remuneração atribuída, para cada um dos segurados contribuintes individuais, a
partir da competência 200304, conforme demonstrado.
Apesar de terem sido lançadas nos Autos de Infração 37.120.214-0 (Processo
10320.003782/2008-35)
e
37.120.215-9
(Processo
10320.003783/2008-80)
as
contribuições relativas aos segurados contribuintes individuais que prestaram
serviços à empresa autuada e listados neste Anexo não foram consideradas no
presente Auto de Infração em virtude da natureza da apuração das mesmas
(Aferição Indireta).
ANEXO VII - Demonstrativo de cálculo da multa aplicável, contendo informações
acerca do número de segurados em cada competência, do valor mínimo da multa para
cada competência, das remunerações não declaradas em GFIP relativas àqueles, em
consonância com os demais Anexos e da metodologia de apuração da multa aplicável,
conforme demonstrado no item 3 do Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls. 5).
(destaques no original)
Assim, de acordo com a tabela do valor da multa aplicável, à fl. 12, foi calculado
o total da contribuição devida e não declarada por competência, sendo apurada a multa de R$
95.371,64, correspondente a 100% do valor devido relativo à contribuição não declarada,
observado o limite, por competência, previsto no § 4o do artigo 32 da Lei 8.212/91, em função do
número total de segurados da empresa.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 24/31 em 20/08/2008. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Fortaleza/CE,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
a) O sujeito passivo apresentou à fiscalização toda a documentação solicitada e que o
Auditor Fiscal incluiu no Auto de Infração segurados "que nunca foram realmente
ligados à empresa";
b) Que "todas as informações necessárias para se verificar a regularidade da empresa
quanto a seus funcionários no que diz respeito o FGTS e GFIP, foram disponibilizadas e
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.487 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003780/2008-46

mesmo assim desconsideradas, vindo o representante da Super Receita a multar a
empresa sob a frágil argumentação de que existiriam incongruências nas sobreditas
informações".

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Fortaleza/CE julgou totalmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 131/135):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/07/2008
AUSÊNCIA
DE
REQUISITOS
NO
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
NÃO
FORMULAÇÃO DO PEDIDO.
Deve-se considerar não formulado o pedido de diligência que não contenha todos os
requisitos do art. 16 do Decreto 70.235/72.
LEI POSTERIOR. RETROATIVIDADE DA MULTA MAIS BENÉFICA AO
SUJEITO PASSIVO. UNIDADE PREPARADORA. COMPETÊNCIA.
A MP n° 449/ 2008, posteriormente convertida na Lei n° 11.941/2009 alterou a
sistemática de cálculo do valor da multa para a infração vertente. Tratando-se de ato não
definitivamente julgado, a nova metodologia deverá ser comparada com a da legislação
revogada para se encontrar a situação mais benéfica ao sujeito passivo, em
conformidade com a alínea "c" do inciso II do art. 106 da Lei ri° 5.1,72, de 25 de
outubro de 1966, Código Tributário Nacional - CTN.
Em face da variação do valor da multa na obrigação principal de acordo com o art. 35,
da Lei n° 8.212/1991, em sua redação anterior à vigência da Lei n° 11.941/2009, a
análise do cabimento da retroação benigna deve ficar a cargo da Delegacia da Receita
Federal do Brasil, no momento do pagamento ou parcelamento do crédito tributário pelo
contribuinte. Em caso de não haver pagamento ou parcelamento, no momento do
ajuizamento da execução fiscal pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 25/07/2013,
conforme AR de fl. 154, já havia apresentado o recurso voluntário de fls. 156/163 em
18/01/2012.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.487 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003780/2008-46

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

Suposto Parcelamento
Verifica-se que a unidade preparadora acostou às fls. 143/149 telas do sistema da
RFB indicando que a contribuinte formalizou pedido de parcelamento nos termos da Lei no
11.941/2009 e manifestou-se pela inclusão da totalidade dos débitos.
Contudo, a contribuinte não apresentou nos presentes autos a necessária
manifestação de desistência expressa do recurso por ela apresentado.
Conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB no 3, de 29/04/2010, os optantes que
possuírem, pelo menos, um pedido de parcelamento validado por modalidade da Lei no
11.941/2009, deveriam se manifestar sobre a inclusão total ou não dos débitos no parcelamento
até 30/07/2010. Contudo, tal manifestação não contemplou os débitos que estavam com
exigibilidade suspensa em razão das leis reguladoras do processo tributário administrativo, para
os quais não houve desistência da respectiva defesa administrativa:
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 3, de 29/04/2010
Art. 1o O sujeito passivo que teve deferido o pedido de parcelamento previsto nos arts.
1o a 3o da Lei No 11.941, de 27 de maio de 2009, deverá, no período de 1o a 30 de junho
de 2010, manifestar-se sobre a inclusão dos débitos nas modalidades de parcelamento
para as quais tenha feito opção na forma da Portaria Conjunta PGFN/RFB No 6, de 22
de julho de 2009.
§ 1o A manifestação de que trata o caput:
I - não contempla débitos que estejam com exigibilidade suspensa na forma dos incisos
III, IV, V e VI do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional (CTN), para os quais não houve desistência da respectiva ação
judicial ou administrativa ou do parcelamento anterior .
CTN
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.487 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003780/2008-46

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Neste sentido, apesar de ter declarado sua intenção de incluir, no parcelamento da
Lei no 11.941, de 2009, a totalidade dos débitos (fl. 143), tal manifestação não contemplou o
débito objeto do presente processo, visto que não houve a desistência do respectivo recurso
administrativo.
Sendo assim, o presente caso deve seguir a sua marcha processual regular.

PRELIMINAR
Prejudicialidade da análise dos argumentos
Os argumentos de defesa da contribuinte (repetidos na peça recursal) são todos
relativos ao lançamento das obrigações principais, pois defende, em suma: (i) que alguns dos
pretensos funcionários incluídos no bojo do auto de infração lançado nunca foram realmente
ligados a empresa; e (ii) que apresentou toda a documentação necessária à autoridade fiscal.
Contudo, tais temas não dizem respeito à apuração da presente multa, mas sim ao
lançamento das contribuições previdenciárias (obrigações principais). Conforme já exposto pela
DRJ, a base de cálculo para a apuração da presente multa foi lançada nos seguintes processos:
 10320.003785/2008-79;
 10320.003782/2008-35;
 10320.003783/2008-80.
Sendo assim, em respeito ao princípio da segurança jurídica, questões de defesa
relacionadas ao lançamento das obrigações principais não podem ser analisadas neste processo,
uma vez que tais matérias guardam relação com o crédito tributário lançados em outros
processos, inclusive porque não há como modificar decisões definitivas na esfera administrativa
(como veremos adiante).
Por tal razão, as referidas matérias recursais trazidas pela contribuinte não serão
analisadas neste voto.

MÉRITO
Da Legalidade da Multa Aplicada.
Apesar de não terem sido ventiladas no recurso alegações envolvendo a aplicação
da multa em si, entendo tecer alguns comentários sobre a legalidade da multa aplicada.
Depreende-se do art. 113 do CTN que a obrigação tributária é principal ou
acessória e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.487 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003780/2008-46

ligada a uma obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção
específica disposta na legislação nos termos do art. 115 também do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extinguese juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, convertese em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação.
Observa-se do relatório fiscal que o RECORRENTE incorreu na infração prevista
no art. 32, inciso IV e § 5o, da Lei no 8.212/1991, transcrito abaixo:
Art. 32 A empresa é também obrigada a:
(...)
IV informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS, por intermédio
de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS. (g.n.)
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
Esse art. 32, inciso IV e § 5o, da Lei no 8.212/1991 é claro quanto à obrigação
acessória da empresa e o Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n°
3.048/1999, complementa, delineando a forma que deve ser observada para o cumprimento do
dispositivo legal, como, por exemplo, o preenchimento e as informações prestadas são de inteira
responsabilidade da empresa, conforme preceitua o seu art. 225, inciso IV e §§ 1o a 4o:
Art.225. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.487 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003780/2008-46

Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
§1o As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de cálculo
das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, bem
como constituir- se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não
recolhimento.
§2o A entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social deverá ser efetuada na rede bancária, conforme
estabelecido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, até o dia sete do mês
seguinte àquele a que se referirem as informações. (Redação dada pelo Decreto no
3.265, de 29/11/1999)
§3o A Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social é exigida relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de
janeiro de 1999.
§4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
Nos termos do arcabouço jurídico previdenciário acima delineado, constata-se,
então, que a RECORRENTE, ao deixar de informar nas GFIPs os dados relacionados aos fatos
geradores referentes às remunerações pagas aos segurados empregados que lhe prestaram
serviço, incorreu na infração prevista no art. 284, inciso II, do Decreto no 3.048/1999 e no art. 32,
inciso IV, §5o, da Lei no 8.212/1991.
Perceba que a capitulação legal não faz qualquer exigência de dolo do
contribuinte na prática do ato que enseja a aplicação da multa. Basta que haja omissão de fatos
geradores das contribuições previdenciárias na GFIP, para que ocorra a “hipótese de incidência”
da multa em comento.
Deste modo, não tendo a RECORRENTE logrado êxito em comprovar que as
informações inseridas estavam corretas, a infração deve ser mantida.
Neste toar, entendo como legal a aplicação da presente multa.

Reflexos das Decisões Proferidas nos Processos de Obrigações Principais
Como exposto, o presente processo tem por objeto multa CFL 68, equivalente a
100% (cem por cento) do valor devido relativo à contribuição não declarada em GFIP, nos
termos do art. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91.
Desta forma, infere-se que o valor da penalidade aplicada neste processo é
diretamente relacionado ao montante do crédito tributário discutido nos processos
administrativos que têm por objeto os créditos de obrigações principais.
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.487 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003780/2008-46

Pelo fato da presente multa ser decorrente das contribuições previdenciárias que
deixaram de ser declaradas em GFIPs, é de rigor a aplicação, neste caso, dos reflexos das
decisões proferidas nos autos dos processos que tratam de obrigação principal oriundos da
mesma fiscalização.
Contudo, conforme bem exposto pela decisão recorrida, as modificações
promovidas nos lançamentos dos processos de obrigações principais não ocasionaram alteração
da presente multa.
Neste sentido, transcrevo abaixo o teor da decisão recorrida (fls. 134/135):
A fiscalização detalhou no Relatório Fiscal (fis 6/7) e nos Anexos I a VII dos
lançamentos
de
obrigação
principal,
processos
10320.003785/2008-79,
10320.003782/2008-35 e 10320.003783 12008-80 (juntados ao presente processo, fis 50
a 128), os elementos que serviram de base para o lançamento. Anexou ainda As fls 11
planilha do cálculo da multa aplicada, a qual contém, ente outros elementos, a
competência, número de segurados da empresa, valor da remuneração, contribuição do
segurado, limite máximo da multa e o valor mensal da penalidade.
Os processos 10320.003785/2008-79, 10320.003782/2008-35 e 10320.003783/2008-80
foram julgados pela DRJ Fortaleza da seguinte forma:

Portanto, seguindo o julgamento dos autos de infração de obrigação principal, deve-se
excluir do lançamento ora discutido, para apuração do cálculo da multa, a contribuição
previdenciária exonerada nos processos 10320.003782/2008-35 e 10320.003783/2008-
80, na forma abaixo demonstrada:

Posto que a multa já estava limitada ao valor máximo previsto no art. 32, § 4o , da Lei
8.212/91, não há alteração no valor do lançamento.
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.487 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003780/2008-46

Ao analisar a situação atual dos processos de obrigações principais, constata-se o
seguinte:
 Processo no 10320.003785/2008-79: autos integrais acostados às fls.
164/566. Após a decisão da DRJ que manteve o lançamento (fls. 543/548),
a contribuinte não apresentou recurso, conforme termo de perempção de fl.
561.
 Processo no 10320.003782/2008-35: em pesquisa ao sistema comprot,
verifica-se que não houve recurso após a decisão da DRJ, estando os autos
na Secretaria de Divida Ativa da União PFN/MA.
 Processo no 10320.003783/2008-80: em pesquisa ao sistema comprot,
verifica-se que não houve recurso após a decisão da DRJ, estando os autos
na Secretaria de Divida Ativa da União PFN/MA.
Ou seja, a situação atual envolvendo os processos de obrigação principal é a
mesma de quando o presente caso foi apreciado pela DRJ de origem.
Sendo assim, por não haver qualquer modificação do que a DRJ decidiu nos
processos 10320.003785/2008-79, 10320.003782/2008-35 e 10320.003783/2008-80, entendo
que não merece reparo a decisão recorrida.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital